Tribunal: TJPA
Processo: 0000137-56.2001.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000137-56.2001.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA
APELANTE: JOSE MILTON FERREIRA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO CURY DE MORAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CPB).
1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E REVISÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO NA DOSIMETRIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
-
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.
- O CÓDIGO PENAL NÃO PREVÊ O
QUANTUM
QUE DEVERÁ SER APLICADO NO QUE DIZ RESPEITO A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DE MANEIRA QUE ABRE MARGEM AO MAGISTRADO PARA QUE DISCRICIONARIAMENTE, OBSERVANDO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DEFINA A FRAÇÃO A SER APLICADA. DESSE MODO, O JULGADOR POSSUI PLENA DISCRICIONARIEDADE PARA APLICAR, DE FORMA FUNDAMENTADA, O
QUANTUM
QUE ENTENDA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME, COMO OCORREU NO CASO CONCRETO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime Fechado.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000137-56.2001.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA
APELANTE: JOSE MILTON FERREIRA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO CURY DE MORAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE MILTON FERREIRA DA SILVA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA
(fl. 444) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 14 anos e 03 meses de reclusão, em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), que no dia 25/04/2000, no interior de sua fazenda, em Vitória do Xingu/PA, a vítima, que contava com 79 anos de idade, foi abatida com dois tiros de revólver disparados pelo acusado JOSE MILTON. Para perpetração dessa barbárie, que colheu de surpresa a vítima, contou o homicida com a confiança que em si era depositada, posto que empregado da mesma, como vaqueiro. Após a prática do crime o acusado retirou-se tranquilamente, portando a arma com a qual praticou o homicídio, como se nada houvesse ocorrido, o que demonstra sua frieza e insensibilidade. Preso em Altamira/PA, não teve dúvidas em apontar o mandante do crime, que o contratara pela importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), para praticar o assassinato. Trata-se do outro réu, SEBASTIÃO PEREIRA DUTRA, filho da vítima. O motivo determinante e gerador do delito foi a cobiça, o interesse em aumentar um patrimônio já existente, por parte do réu SEBASTIÃO, o mandante do crime, como já asseverado. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 121, §2º, I c/c 61, I, do CPB.

Na Sentença
(fl. 444), o acusado fora condenado nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 474/478), o recorrente pugnou pela:
a)

pena-base no mínimo legal e revisão da fração de acréscimo,
em razão do erro no julgamento
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 480/482), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória de fl. 444, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 490/493), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Candido Mendes dos Santos, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.
1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E REVISÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO NA DOSIMETRIA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, bem como a revisão da fração de acréscimo adotada pelo magistrado sentenciante, posto que manifestamente proporcional.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, ressaltando que a conduta do réu foi premeditada, e de extrema insensibilidade com a vida humana, pelo fato de haver sido cometido dentro da fazenda da vítima, valendo-se da confiança que esta detinha à pessoa do acusado, já que laborava em sua fazenda, gerando, portanto, uma maior reprovação social, valorando negativa sua
culpabilidade
.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda dois anos e três meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da pena base acima do mínimo legal, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).
APELAÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória. 2. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA). 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJPA - APL 2020.01340692-87, ACÓRDÃO 212.887, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. MÉRITO. O APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
Improcedência. O magistrado reconheceu como desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, razão pela qual fixou a pena base no médio legal, ou seja, em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ou seja, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, pelo que não há nenhuma ilegalidade na sua fixação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, APL: 2020.02112112-53, Acórdão nº 214.636, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Noutro giro, requer a Defesa do recorrente que seja revista a fração de acréscimo adotada pelo magistrado para valorar as circunstâncias judiciais do delito, contudo, analisando a sentença condenatória, não se vislumbra nenhuma irregularidade.

Impende ressaltar que o Código Penal não prevê o
quantum
que deverá ser aplicado no que diz respeito a valoração das circunstâncias judiciais, de maneira que abre margem ao magistrado para que discricionariamente, observando a razoabilidade e proporcionalidade, defina a fração a ser aplicada.

Desse modo, o julgador possui plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, o
quantum
que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime Fechado.

É como voto.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora